Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. A justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. Na hipótese, não se observa indícios de nulidade da prova, já que, havendo justa causa para a abordagem policial (direção perigosa que precisava ter causa averiguada), os demais desdobramentos foram inerentes à atuação da polícia, que tem por obrigação a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva. O tráfico de drogas constitui crime permanente, de forma que a sua consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou de prévio mandado de busca e apreensão para que se realize a busca pessoal do sujeito, quando houver fundada desconfiança da prática criminosa. Presente a justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal, e não sendo possível a incursão na seara probatória por intermédio da via excepcional do habeas corpus, inviável a concessão da ordem pretendida.